Tribunal: CARF
Processo: 10880.988688/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2007
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO. NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
É incabível a argüição de nulidade do despacho decisório, cujos procedimentos relacionados à decisão administrativa estejam revestidos de suas formalidades essenciais, em estrita observância aos ditames legais, assim como verificado que o sujeito passivo obteve plena ciência de seus termos e assegurado o exercício da faculdade de interposição da respectiva manifestação de inconformidade.
DESPACHO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL.
Motivada é a decisão que expressa a inexistência de direito creditório para fins de compensação fundada na vinculação total do pagamento a débito declarado pelo próprio interessado. A ausência de saldo disponível do pagamento indicado como crédito é circunstância apta a fundamentar a não-homologação de compensação.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Aplicam-se as regras processuais previstas no Decreto no 70.235, de 1972, à manifestação de inconformidade, a qual deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamentam os pontos de discordância, as razões e as provas que possuir.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. DILIGÊNCIA FISCAL. INDEFERIMENTO.
Não se justifica a realização de diligência fiscal para verificação de documentos do contribuinte com o fim de verificar a procedência do direito creditório por ele invocado quando apresentadas meras alegações sem exibição de qualquer documento indicativo do direito alegado.
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis e idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito pleiteado no recurso voluntário.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.988688/2012-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.165 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA OHANA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2007
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO.
FUNDAMENTAÇÃO.
MOTIVAÇÃO.
NULIDADE
E
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
É incabível a argüição de nulidade do despacho decisório, cujos procedimentos
relacionados à decisão administrativa estejam revestidos de suas formalidades
essenciais, em estrita observância aos ditames legais, assim como verificado
que o sujeito passivo obteve plena ciência de seus termos e assegurado o
exercício da faculdade de interposição da respectiva manifestação de
inconformidade.
DESPACHO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL.
Motivada é a decisão que expressa a inexistência de direito creditório para fins
de compensação fundada na vinculação total do pagamento a débito declarado
pelo próprio interessado. A ausência de saldo disponível do pagamento
indicado como crédito é circunstância apta a fundamentar a não-homologação
de compensação.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. APRESENTAÇÃO DE
PROVAS.
Aplicam-se as regras processuais previstas no Decreto no 70.235, de 1972, à
manifestação de inconformidade, a qual deve mencionar os motivos de fato e
de direito em que se fundamentam os pontos de discordância, as razões e as
provas que possuir.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. DILIGÊNCIA FISCAL.
INDEFERIMENTO.
Não se justifica a realização de diligência fiscal para verificação de
documentos do contribuinte com o fim de verificar a procedência do direito
creditório por ele invocado quando apresentadas meras alegações sem exibição
de qualquer documento indicativo do direito alegado.
PER/DCOMP.
ERRO
DE
FATO.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.988688/2012-81
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.165 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.988688/2012-81

Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis e
idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito pleiteado no recurso
voluntário.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1401-
005.153, de 20 de janeiro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10880.960766/2012-82,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade em
razão da não homologação da compensação apresentada em virtude da inexistência de crédito,
tendo em vista que o pagamento indicado como indevido ou a maior não oferecia saldo
disponível para compensação.
Origina-se a lide de a interessada ter apresentado Dcomp, com crédito proveniente
de alegado pagamento indevido ou a maior de IRPJ, efetuado por meio de DARF, código de
receita 2089.
Os fundamentos do Despacho Decisório e os argumentos da Manifestação de
Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão
sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto, abaixo sintetizados:
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.165 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.988688/2012-81

É incabível a argüição de nulidade do despacho decisório, cujos procedimentos
relacionados à decisão administrativa estejam revestidos de suas formalidades
essenciais, em estrita observância aos ditames legais, assim como verificado que
o sujeito passivo obteve plena ciência de seus termos e assegurado o exercício
da faculdade de interposição da respectiva manifestação de inconformidade.
Motivada é a decisão que expressa a inexistência de direito creditório para fins
de compensação fundada na vinculação total do pagamento a débito declarado
pelo próprio interessado. A ausência de saldo disponível do pagamento indicado
como crédito é circunstância apta a fundamentar a não-homologação de
compensação.
Aplicam-se as regras processuais previstas no Decreto no 70.235, de 1972, à
manifestação de inconformidade, a qual deve mencionar os motivos de fato e de
direito em que se fundamentam os pontos de discordância, as razões e as provas
que possuir.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos de
prova, não é suficiente para reformar a decisão que não homologou a
compensação.
Não se justifica a realização de diligência fiscal para verificação de documentos
do contribuinte com o fim de verificar a procedência do direito creditório por
ele invocado quando apresentadas meras alegações sem exibição de qualquer
documento indicativo do direito alegado.

Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário às fls.
dos autos - alegando praticamente as mesmas razões aduzidas em sede de manifestação de
inconformidade, defendendo em síntese: i. nulidade do Despacho Decisório; ii. cerceamento de
defesa; iii. impossibilidade de produção de provas diante da incerteza do fato imputado; iv. no
mérito: — possibilidade de compensação; direito de compensação com tributos administrados
pelo mesmo órgão; invoca jurisprudência (NO STJ); suspensão da exigibilidade; e, finaliza, com
os seguintes pedidos: - seja o presente recurso recebido e processado, bem como encaminhado à
autoridade competente para o seu julgamento; - seja determinada a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário em questão, nos termos do artigo 151, III, do Código Tributário Nacional; -
sejam acatadas as preliminares arguidas neste manifesto, a fim de declarar nulo de pleno direito
o despacho decisório, pois eivado de vício insanável decorrente da ausência da exposição dos
fundamentos que culminaram na não homologação da compensação; - no mérito, requer seja
admitido o pedido de compensação ora efetuado, determinando-se na inexigibilidade do débito
tributário ora exigido, e caso necessário o retorno dos autos à delegacia de origem, para que,
enfim, sejam promovidas todas as diligências necessárias, juntada de documentos, pendas, à
comprovação do crédito; - requer seja o presente julgado totalmente procedente, reformando-se o
despacho decisório, reconhecendo-se o direito creditório em sua integralidade, homologando-se
a compensação pretendida.
É o relatório.

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.165 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.988688/2012-81

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se os fundamentos do voto consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir:

Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem
ao e-processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por
isso dele conheço.
Da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado constitui-se basicamente em cópia da impugnação cujos
argumentos foram detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo §
3o do Art. 57 do Regimento Interno do CARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma
estabelecidos no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo
presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas
razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção
da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a
aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova
nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram
claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito
integralmente o voto da decisão recorrida:
Voto.
A manifestação de inconformidade é tempestiva, portanto, dela tomo
conhecimento.
Inicialmente esclareço que, segundo o art. 26-A do Decreto n.o 70.235/72, no
âmbito do processo administrativo fiscal, é “vedado aos órgãos de julgamento
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.165 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.988688/2012-81

afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”, exceto nas hipóteses
previstas no § 6o do mesmo dispositivo c/c o art. 19, § 5o, da Lei no 10.522/2002,
as quais não se amoldam ao caso vertente.
Em conformidade com essa vedação, o art. 7o, inciso V, da Portaria MF n.o
341/2011, que disciplina o funcionamento das Delegacias de Julgamento,
determina que o julgador observe as normas legais e regulamentares (art. 116,
III, da Lei n.o 8.112/90), bem assim o entendimento da Receita Federal expresso
em atos normativos.
A impossibilidade de apreciação de questões ligadas à inconstitucionalidade
também foi objeto de súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, é cediço
que a referida suspensão se dá, consoante determinação legal, por ocasião da
apresentação tempestiva da manifestação de inconformidade e, posteriormente,
pela apresentação de recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF, na forma do art. 151-III do CTN, não sendo necessário requerimento
nesse sentido.
Circunscrito, então, o contexto em que se dará este julgado, passo ao exame do
litígio.
O manifestante questiona a não homologação da Declaração de Compensação
por meio de Despacho Decisório eletrônico, argumentando que a decisão
eletrônica impede o contribuinte de exercer o direito constitucional de ampla
defesa, em virtude de a não homologação da DCOMP não ser motivada, faltando
ao despacho decisório a demonstração das razões que levaram à tal decisão, o
que tornaria nulo o procedimento.
Não procedem tais alegações. Vejamos.
A demonstração do motivo para a não homologação da Dcomp, que abaixo
transcrevo, encontra-se expressa no item “fundamentação, decisão e
enquadramento legal” do Despacho Decisório da seguinte forma:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER//DCOMP.
Ainda na fundamentação, consta que o DARF discriminado na DCOMP,
recolhido em 04/09/2008, no valor de R$ 34.472,93 foi utilizado para pagamento
de débito de IRPJ (cód. 2089 PA 30/06/2008).
Assim, pela leitura da fundamentação citada, resta clara a razão para a não
homologação da Dcomp, qual seja: não há crédito disponível para a
compensação, pois o pagamento informado como origem do direito creditório,
no valor de R$ 34.472,93, foi integralmente utilizado para quitar débito do
contribuinte.
Importa dizer, o DARF informado como crédito foi consumido integralmente na
extinção, por pagamento, de débito regularmente registrado nos arquivos
fazendários, de acordo com DCTF1 apresentada pelo próprio contribuinte.
Dessa forma, o manifestante não tem razão em sua alegação, pois a motivação
para a não homologação da Dcomp está expressa no Despacho Decisório
eletrônico e o princípio constitucional da ampla defesa foi observado,
possibilitando a apresentação da Manifestação de Inconformidade ora analisada,
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.165 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.988688/2012-81

nos termos dos §§ 7o e 9o do artigo 74 da Lei n° 9.430/1996, com alterações
posteriores.
Quando à nulidade do Despacho Decisório eletrônico citada pelo manifestante,
convém salientar, que o Decreto no 7.574 de 29/09/2011 estabelece em seu artigo
12, que os despachos e as decisões administrativas em âmbito federal somente
serão nulos, se lavrados por autoridade incompetente, ou com preterição do
direito de defesa:
Art. 12. São nulos (Decreto no 70.235, de 1972, art. 59):
I - os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente; e
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Nota-se no presente caso, que não é possível reconhecer nenhuma dessas
hipóteses. O Despacho Decisório foi proferido por autoridade competente, e o
direto de defesa foi exercido com a regular apresentação da Manifestação de
Inconformidade ora analisada.
Portanto, não tem fundamento as alegações de cerceamento do direito de defesa
e de nulidade.
Quanto ao mérito é mister destacar que, para contrapor-se ao Despacho
Decisório que não homologou a compensação declarada, acena o contribuinte
com a existência de indébitos sem contudo aduzir qualquer elemento de prova
que confirme as suas alegações.
A mera argumentação exposta na manifestação de inconformidade não é
suficiente para comprovar a existência do alegado crédito, visto que se encontra
desacompanhada de qualquer documento que lhe dê suporte jurídico válido.
Nessas condições, acatar as razões do requerente seria admitir que sua simples
vontade e entendimento poderiam ser utilizados para gerar créditos oponíveis à
Fazenda Nacional. A toda evidência tal pretensão não tem sustentação, pelo que
se lhe nega os efeitos pretendidos.
Destaca-se, que conforme dispõe o § 2o do artigo 119 do Decreto no 7.574 de
29/09/2011, são aplicadas às manifestações de inconformidade as mesmas regras
do Processo Administrativo Fiscal, previstas no Decreto no 70.235, de 1972. E
conforme dispõem os artigos 56 e 57 do Decreto no 7.574 de 29/09/2011 (que
compilaram as normas estabelecidas pelos artigos 15 e 16 do Decreto no
70.235/1972), as provas documentais devem ser apresentadas juntamente com a
impugnação:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os
documentos em que se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria
da Receita Federal do Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do
sujeito passivo, bem como, remetida por via postal, no prazo de trinta dias,
contados da data da ciência da intimação da exigência, instaura a fase
litigiosa do procedimento (Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15).
(...)
Art. 57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16,
com a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o, e pela Lei no
11.196, de 2005, art. 113):
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.165 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.988688/2012-81

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
I - fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
II - refira-se a fato ou a direito superveniente; ou
III - destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.
(...)
Art. 119. É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no art. 110,
apresentar manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 9o, incluído pela Lei no
10.833, de 2003, art. 17).
§ 1o Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Lei no
9.430, de 1996, art. 74, § 10, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17;
Decreto no 70.235, de 1972, art. 25, inciso II, com a redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009, art. 25).
§ 2o A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam o caput e
o § 1o obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 1972 (Título
II deste Regulamento), e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151
da Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao
débito objeto da compensação (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 11, incluído
pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17). (g.n.)
Como transcrito acima, a impugnação (manifestação de inconformidade) deve
ser instruída com os documentos que a fundamentem, sendo que a prova
documental deve ser apresentada juntamente com a defesa, precluindo o direito
de o recorrente fazê-lo em outro momento processual.
Além disso, cumpre lembrar, que a Lei n.o 9.784/99, de aplicação subsidiária ao
rito processual do Decreto n.o 70.235/72, estabelece, em seu art. 36, que cabe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado, em consonância, ainda, com o
artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, que afirma que o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
Ocorre que é do contribuinte o denominado ônus da prova no que tange à
comprovar a existência e regularidade do direito creditório com que pretendeu
extinguir a obrigação tributária. Com efeito, ao declarar que dispunha de crédito
capaz de extinguir um débito, o contribuinte assumiu a incumbência de
demonstrar sua liquidez e certeza.
O que se observa nos autos é que o interessado não traz qualquer documento que
comprove suas alegações, o que viola a regra jurídica adotada pelo direito pátrio
de que a prova compete ou cabe à pessoa que alega o fato.
A mera alegação da existência de um crédito não comprova que ele realmente
existe ou que é líquido e certo. Para tal comprovação, deveria ter sido
apresentada a documentação contábil e fiscal correspondente. Como visto, o
manifestante não logrou tal comprovação.
Por fim, quanto ao pedido do contribuinte para que “sejam os autos remetidos à
Delegacia de origem, para que, sejam promovidas todas as diligências
necessárias à comprovação do crédito”, reitero que, segundo os arts. 15 e 16, III,
do Decreto n.o 70.235/72, o sujeito passivo deve aduzir na impugnação
(manifestação de inconformidade) as razões e provas que possuir.
A apresentação de prova documental posterior, é vedada pelo § 4o do art. 16 do
Decreto n.o 70.235/72, a menos que fiquem configuradas as hipóteses ali
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.165 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.988688/2012-81

descritas, o que no caso não ocorreu. Ademais, o procedimento de diligência não
se presta para suprir a inércia do contribuinte.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.

Desde a Manifestação de Inconformidade o contribuinte traz alegações
absolutamente genéricas.
Alega ter tido o seu direito de defesa cerceado na medida em que não foi
intimado para justificar a origem do crédito. Nada mais absurdo. A
intimação pode ser realizada pela unidade de origem quando remanescer
alguma dúvida quanto ao crédito pleiteado, não foi o caso. No caso
concreto o alegado crédito estava alocado como pagamento de um débito
confessado, assim, não existem dúvidas, mas certeza da inexistência de
direito creditório.
Alega ainda nulidade do DD por ausência de fundamentação. Também
nada mais absurdo. A DRJ enfrentou tal preliminar de forma
absolutamente acertada e a decisão não merece reparos.
O DD é claro ao afirmar que o DARF que supostamente comprovaria o
direito creditório do contribuinte esta alocado para pagamento de débito
confessado pelo próprio contribuinte. Não há qualquer dúvida quando a
tal fundamentação.
É necessário distinguir falta de fundamentação de incapacidade ou falta
de compreensão do contribuinte por eventual desconhecimento da
legislação ou falta de capacidade técnica.
O despacho decisório é claro e objetivo, caberia ao contribuinte
comprovar através de elementos hábeis o porque da inexistência do
débito que confessou, que é a hipótese que faria gerar eventual direito
creditório, mas o contribuinte nada trouxe.
No mérito o Recorrente permanece repetindo alegações genéricas a
respeito do direito de compensação, não há o que alterar na decisão
recorrida. O contribuinte não consegue dialogar com a referida decisão.
Apesar dos argumentos da DRJ quanto à necessidade de comprovação do
crédito, em sede de recurso o contribuinte basicamente reafirma seu
entendimento no sentido de que que o crédito existe mas não traz aos
autos nenhum elemento de prova como os livros fiscais e contábeis que
comprovassem o alegado crédito de saldo negativo.
Ora, para que o crédito pleiteado possa ser repetido, é preciso que goze
de certeza e liquidez, nos termos do artigo 170 do CTN.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.165 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.988688/2012-81

Neste contexto, é preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do
Decreto no 70.235/72, o contribuinte deve apresentar na impugnação "os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil,
aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina
que incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu
direito. No caso, o autor é o contribuinte que pede o reconhecimento de
um crédito perante a União por meio do PER/DComp.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme
se pode observar nos seguintes julgados:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DO ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a
este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
(Acórdão no 3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. DESPACHO DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO
PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito
subjetivo à compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do
direito de crédito. A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não
autoriza a homologação da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons.
Solon Sehn, Sessão de 29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DO ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente
declarados, desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser
admitida para modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a
este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
(Acórdão no 3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)
O fato é que mesmo com todo o alerta e diante de uma decisão tão clara e
didática, o contribuinte permanece defendendo a validade de uma DCTF
retificadora desacompanhada de qualquer documentação de suporte.
Caberia ao contribuinte comprovar de forma cabal o erro cometido
quanto à interpretação da legislação tributária.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.165 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.988688/2012-81

Uma vez que o contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de
prova de que teria havido um erro de fato, é de se negar o provimento do
recurso voluntário.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo § 3o do Art. 57 do
Regimento Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ como razões de
decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de afastar
as preliminares e negar provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital